Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a oficina requerida a restituir ao demandante toda a quantia gasta por ele com a recomendação inicial da requerida de reparos no automóvel, de R$ 5.429,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais).
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “o autor não produziu qualquer prova técnica minimamente idônea que permita concluir que o serviço prestado foi inadequado ou defeituoso”. Acrescenta que “Eventuais problemas subsequentes no motor, surgidos semanas após a execução do serviço, não podem ser imputados à Recorrente, especialmente quando inexistem indícios de que tais falhas estavam presentes de forma manifesta, ou mesmo latente, durante a prestação do serviço”. Sustenta que “o serviço consistiu na substituição do cabeçote do motor (intervenção limitada e pontual), que colocou o veículo em condições operacionais”. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o dever de reparação por dano material decorrente de suposto vício no conserto do motor de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, os documentos anexados com as contrarrazões aos IDs 71891879 e 71891883 a 71891885 não podem ser analisados nesta instância recursal, pois não são documentos novos, visto que poderiam ter sido acostados com a inicial, ou seja, não foram produzidos a tempo e modo, de forma que é eminente a preclusão consumativa.
5. Narra a parte autora, em síntese, que é motorista por aplicativo de transporte privado de passageiros, sendo o proprietário do veículo com o qual trabalha (RENAULT/LOGAN 1.0, placa PBR1H25). Aduz que no dia 05/04/2024 percebeu um vazamento de óleo e fumaça saindo de seu carro, tendo levado o automóvel no dia seguinte para conserto na oficina ré. Assevera que após a troca do cabeçote e de algumas peças o veículo não teve um desempenho satisfatório, pois teve que retornar à oficina. Acrescenta que após retirar o veículo da oficina pela segunda vez, o automóvel passou a apresentar defeitos, inclusive com a perda de força total. Relata que consertou o veículo, de forma definitiva, em terceira oficina.
6. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Portanto, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus do recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre os defeitos que acometeram a motocicleta e os serviços prestados pelo recorrido.
7. Do exame dos autos, nota-se que, no ID 71891134, foi juntado o orçamento feito pela oficina recorrida e, no ID 71891135, o pagamento dos serviços prestados na primeira vez que o veículo foi entregue para reparos. Por sua vez, nos IDs 71891136, 71891137, 71891138 e 71891139 foram juntadas as notas fiscais dos materiais e serviços prestados por terceira oficina, que realizou o efetivo conserto do automóvel, fato imprescindível para a adequada resolução dos defeitos apresentados.
8. A ordem de serviço emitida pelo recorrente mostra que foi realizado reparo no motor, com a troca do cabeçote e outras peças essenciais (ID 71891134). Na hipótese, não procede a alegação de que foi autorizado serviço parcial, conforme declarado pelo recorrente em seu recurso (“intervenção limitada e pontual” – ID 71891873, pág. 6, primeiro parágrafo), porquanto a expectativa do consumidor, que não tem conhecimento de mecânica, é de que os serviços propostos e realizados pelo profissional resolveriam os defeitos do veículo. Por oportuno, não constam dos autos quaisquer provas de que o alegado serviço pontual foi informado ao recorrido, a fim de que ele, ao tomar conhecimento, procurasse o conserto integral do bem, ônus que competia à parte requerida (art. 373, II, do CPC). Ademais, tal fundamento sequer consta da contestação, razão pela qual configura inovação recursal.
9. Destaca-se, todavia, que, conforme bem exposto na sentença, os defeitos que o automóvel apresentava à época em que foi levado à oficina da empresa recorrente, não podem ser considerados como únicos e exclusivos causadores da perda do motor do automóvel.
10. Assim, verificada a falha na prestação do serviço prestado pela oficina, resta configurado o nexo causal entre a conduta do recorrente e os defeitos apresentados após o primeiro conserto. Cabível, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais efetivamente sofridos, comprovados e postulados na petição inicial, totalizando R$ 5.429,00 (IDs 71891133, 71891134 e 71891135). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1404925.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1404925, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.3.2022.